Tribunal: TJSP
Processo: 1088796-82.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido.

Recursos de ambas as partes – LITISCONSÓRSIO FACULTATIVO ATIVO E INDICAÇÃO DE 816 CONTRATOS DE LINHAS TELEFÔNICAS - Caso em que apenas um autor adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública.

Agravos da

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido.

Recursos de ambas as partes – LITISCONSÓRSIO FACULTATIVO ATIVO E INDICAÇÃO DE 816 CONTRATOS DE LINHAS TELEFÔNICAS - Caso em que apenas um autor adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública.

Agravos da Telefonica: Recurso em face de decisão que determina observação das partes a agravo de instrumento não decidido sob o rito de demandas repetitivas. Alegação de impropriedade e de ausência de contratação nos termos da ACP em relação à parte autora, com exceção de um coautor (INSTITUTO DAS APOSTÓLICAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS – UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇAO, relativamente a 35, dos mais de 500 contratos de sua titularidade). Ainda, agravo apresentado em face de posterior habilitação deste coautor, sem distinção dos contratos efetivamente efetivados nos termos da ACP, além de discutir critérios de cálculo.

Agravo de INSTITUTO DAS APOSTÓLICAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS – UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇAO: interposição em face da decisão que cuida de sua habilitação e trata dos critérios de cálculo. Alegação de nulidade da decisão, já que houve habilitação anterior e as radiografias não foram apresentadas no prazo determinado pelo juízo.

Apelação dos autores interposta em face da sentença que julga extinto o feito em relação a DROGARIA BIOSERVE ME, ASSOCIAÇÃO PEDÁGOGICA ÁGUA DO SOBRADO ESCOLA VIVER, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU, VETTORE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - COLÉGIO SÃO JOSÉ - CSJ, FUNDAÇÃO VÉRITAS E DIRECIONAL BAURU TÉCNICA E COMERCIAL PNEUMÁTICA LTDA ME. Alegação de que decisão anterior já havia habilitado todos os demandantes, ante a não apresentação das radiografias, de forma que é nula a alteração do decisum. Pedido de reforma e habilitação de todos.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. – Manutenção da improcedência em relação a DROGARIA BIOSERVE ME, ASSOCIAÇÃO PEDÁGOGICA ÁGUA DO SOBRADO ESCOLA VIVER, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU, VETTORE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - COLÉGIO SÃO JOSÉ - CSJ, FUNDAÇÃO VÉRITAS E DIRECIONAL BAURU TÉCNICA E COMERCIAL PNEUMÁTICA LTDA ME.

Manutenção, ainda, da decisão posterior que cuidou da habilitação da agravante INSTITUTO DAS APOSTÓLICAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS – UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇAO.

Segundo agravo de instrumento da TELEFONICA que abarca, na totalidade as matérias veiculadas no primeiro agravo interposto. Preclusão consumativa. Não conhecimento do agravo 2232496-40.2018.

- Provimento, em parte, do agravo n. 2243779-26.2019 da ré, para determinar o prosseguimento do feito apenas em relação aos 35 contratos da coautora INSTITUTO DAS APOSTÓLICAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS – UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇAO, observando-se os critérios de cálculo aqui definidos.

- Não provimento da apelação da parte autora.